Tribunal: STF
Processo: HC 230273
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL.  INADEQUAÇÃO DA VIA. ROUBO MAJORADO. REGIME DE CUMPRIMENTO FECHADO: ADEQUAÇÃO. ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus n° 825.075/SP.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, a 6 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 13 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, incs. I e II, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, redação anterior à Lei nº 13.654, de 2018), e no art. 244-B, da Lei nº 8.069, de 1990 (corrupção de menores). 



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento à apelação da defesa, afastando o concurso material de crimes e aplicando o concurso formal próprio, redimensionando a pena privativa de liberdade em 6 anos e 5 meses de reclusão. Opostos embargos declaratórios, não se obteve êxito.



    4. Contra o acórdão, a defesa formalizou a impetração no Superior Tribunal de Justiça. 



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes apontam a inidoneidade dos fundamentos pelos quais respaldado o regime inicial de cumprimento fechado, afirmando-os abstratos, pois baseados em elementos inerentes do tipo. Sustentam o atendimento dos requisitos necessários ao estabelecimento do semiaberto.



    6. Requerem, em âmbito liminar e no mérito, a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento inicial de pena.



    É o relatório.  



    Decido. 



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    9. Consoante o disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, o regime de cumprimento da pena é estabelecido levando-se em conta o patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo diploma:  



    “Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.



(...)



    § 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: 



(...)



    b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito),poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;



    c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.



    § 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.



(...) 



    Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime: (...).” (grifos nossos).



    10. No caso, a despeito da primariedade do paciente e da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, o Tribunal de Justiça reputou adequado o regime mais gravoso, repisando o previamente exposto na sentença condenatória, em razão da gravidade concreta dos crimes: 



    “Foi corretamente eleito o regime inicial fechado, em face da intensa reprovabilidade da conduta, pois trata-se de roubo gravíssimo, contra uma unidade de trânsito do município de Hortolândia, praticado com destacada ousadia, com emprego de armas, envolvimento de menor, totalizando mais de 30 agentes e contando também com agressões físicas desnecessárias e covardes contra funcionários que já estavam rendidos e em momento algum esboçaram reação” (e-doc. 16, p. 8; grifos nossos)



    11. A mesma orientação foi adotada no ato ora impugnado mediante o qual o Ministro Relator, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, reforçou a fundamentação previamente trazida pelas instâncias inferiores, mantendo o regime inicial fechado ante a gravidade concreta do delito: 



    “Na hipótese, os fundamentos utilizados para justificar o regime imposto ao paciente não podem ser tidos por genéricos e, portanto, constituem motivação suficiente para justificar a imposição de regime prisional mais gravoso que o estabelecido em lei (art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal), não havendo falar em violação da Súmula 440/STJ, bem como dos verbetes sumulares 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal. 



    Por certo, apesar de a pena base do paciente ter sido imposta no piso legal, o estabelecimento de regime mais severo do que o indicado pelo quantum da reprimenda baseou-se na gravidade concreta do delito, e não abstrata, como referido pela defesa, evidenciada pelo seu modus operandi, já que “trata-se de roubo gravíssimo, contra uma unidade de trânsito do município de Hortolândia, praticado com destacada ousadia, com emprego de armas, envolvimento de menor, totalizando mais de 30 agentes e contando também com agressões físicas desnecessárias e covardes contra funcionários que já estavam rendidos e em momento algum esboçaram reação” (e-STJ, fl. 20), tudo a exigir resposta estatal superior, dada a maior reprovabilidade da conduta, em atendimento ao princípio da individualização da pena.



    Em verdade, a aplicação de pena no patamar mínimo previsto no preceito secundário na primeira fase da dosimetria não conduz, obrigatoriamente, à fixação do regime indicado pela quantidade de sanção corporal, sendo lícito ao julgador impor regime mais rigoroso do que o indicado pela regra geral do art. 33, §§ 2º e 3º, do Estatuto Repressor Penal, desde que mediante fundamentação idônea, como na hipótese.” (e-doc. 18, p. 2-3; grifos nossos).  



    12. No ato apontado como coator a conclusão foi mantida. Confira-se:



    “Na hipótese, os fundamentos utilizados para justificar o regime imposto ao paciente não podem ser tidos por genéricos e, portanto, constituem motivação suficiente para justificar a imposição de regime prisional mais gravoso que o estabelecido em lei (art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal), não havendo falar em violação da Súmula 440/STJ, bem como dos verbetes sumulares 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal. 



    Por certo, apesar de a pena base do paciente ter sido imposta no piso legal, o estabelecimento de regime mais severo do que o indicado pelo quantum da reprimenda baseou-se na gravidade concreta do delito, e não abstrata, como referido pela defesa, evidenciada pelo seu modus operandi, já que “trata-se de roubo gravíssimo, contra uma unidade de trânsito do município de Hortolândia, praticado com destacada ousadia, com emprego de armas, envolvimento de menor, totalizando mais de 30 agentes e contando também com agressões físicas desnecessárias e covardes contra funcionários que já estavam rendidos e em momento algum esboçaram reação” (e-STJ, fl. 20), tudo a exigir resposta estatal superior, dada a maior reprovabilidade da conduta, em atendimento ao princípio da individualização da pena.



    Em verdade, a aplicação de pena no patamar mínimo previsto no preceito secundário na primeira fase da dosimetria não conduz, obrigatoriamente, à fixação do regime indicado pela quantidade de sanção corporal, sendo lícito ao julgador impor regime mais rigoroso do que o indicado pela regra geral do art. 33, §§ 2º e 3º, do Estatuto Repressor Penal, desde que mediante fundamentação idônea, como na hipótese.” (e-doc. 18, p. 2-3; grifos nossos).



    13. Nesse contexto, apesar de a pena definitiva ter sido estabelecida em quantum inferior a 8 anos de reclusão (6 anos e 5 meses de reclusão), não há ilegalidade ou ofensa ao disposto nos enunciados nº 718 e nº 719 da Súmula do STF na definição do regime mais severo.



    14. Com efeito, este Tribunal firmou entendimento no sentido de que a “fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto.” (HC nº 163.821-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 14/12/2018, p. 06/02/2019). Na mesma linha: HC nº 213.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 09/05/2022, p. 16/05/2022; e HC nº 187.996-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/05/2021, p. 04/06/2021. 



    14. Assim, além da quantidade de pena, da reincidência e das circunstâncias judiciais, o Juízo, na fixação do regime, deve observar também as especificidades da conduta delituosa, as quais, no caso, revelaram-se de maior gravidade por tratar-se de delitos praticados, com extrema violência, em concurso com mais 30 pessoas não identificadas, envolvimento de menores e utilização de armas de fogo.  



    15. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    16. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.  



    Brasília, 8 de agosto de 2023.  



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator